Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722094-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: JERFFESON BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO XERENTE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DECISÃO O advogado Rodrigo Xerente Moreira impetrou habeas corpus em favor de Jerffeson Bezerra da Silva apontando coator o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA. O caso se originou no Plantão Judicial do Segundo Grau, em que o Desembargador plantonista indeferiu a liminar, ressaltando que a análise dos benefícios pleiteados nesta via implicaria supressão de instância. A impetração foi conhecida somente em face da possível demora na prestação jurisdicional, porque o Juízo da VEPERA declinou da competência em 17/02/2020, sem encaminhar os autos ao Juízo da VEP - ID 17672047. A autoridade coatora informou no ID 17723266 que remeteu o processo ao Juízo competente para execução. Em consulta ao andamento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado consta redistribuição e recebimento na VEP no dia 14/07/2020. E, intimado o impetrante sobre o interesse no julgamento do writ - ID 17813677, nos termos da certidão de ID 181137522, não se manifestou no prazo determinado, presumindo-se o desinteresse processual. Portanto, há que se entender que não mais subsiste os fundamentos da impetração contra ato omisso do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 02 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator